Tribunal: TJSP
Processo: 1014093-25.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autora que reclama ter adquirido medicamentos eivados de vício de qualidade e quantidade, tendo percebido ampolas vazando, algumas vazias, ainda que lacradas – Demandante que refere que, ao buscar a drogaria ré para troca do produto, houve recusa, tendo sido, outrossim, ofendida moralmente, o que foi presenciado por outros clientes – Sentença que reconheceu a decadência,

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autora que reclama ter adquirido medicamentos eivados de vício de qualidade e quantidade, tendo percebido ampolas vazando, algumas vazias, ainda que lacradas – Demandante que refere que, ao buscar a drogaria ré para troca do produto, houve recusa, tendo sido, outrossim, ofendida moralmente, o que foi presenciado por outros clientes – Sentença que reconheceu a decadência, ora anulada – Pretensão indenizatória formulada, que atrai a incidência de prazo prescricional de 5 anos, não transcorrido – Sentença anulada – Causa, contudo, que não se encontra madura, evidenciada a necessidade de dilação probatória, em especial quanto às ofensas proferidas face à demandante, tendo ambos, autora e ré, requerido a produção de prova testemunhal – SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.